Tribunal: TJSP
Processo: 0029469-30.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de consignação em pagamento - Município de São Paulo - ISS do exercício de 2002 - Denúncia espontânea. 1) Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2) Cabimento da ação de consignação em pagamento - Natureza dúplice da ação. 3) Tributo sujeito a lançamento por homologação - Denúncia espontânea - Cabimento - Inexistência de declaração prévia - Inaplicabilidade da Súmula

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de consignação em pagamento - Município de São Paulo - ISS do exercício de 2002 - Denúncia espontânea. 1) Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2) Cabimento da ação de consignação em pagamento - Natureza dúplice da ação. 3) Tributo sujeito a lançamento por homologação - Denúncia espontânea - Cabimento - Inexistência de declaração prévia - Inaplicabilidade da Súmula 360 do STJ. 4) Pretendido pagamento de ISS sem a incidência da multa moratória - Impossibilidade - Alegação das autoras de que mantêm contrato de prestação de serviços com o exterior - Notas fiscais genéricas emitidas após os fatos geradores - Documentos fiscais em que consta apenas "serviços administrativos" e o valor, sem qualquer discriminação - Perícia contábil que afirma não ser possível identificar os serviços prestados, bem como o mês e a base de cálculo do ISS incidente - Pagamento integral do débito não comprovado - Denúncia espontânea não caracterizada. 4) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 11% na primeira faixa prevista no art. 85, §3o, I, do CPC - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.